Tribunal: TJDFT
Processo: 0715428-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANDERSON DA SILVA BARBOSA (agravante/autor), em face da decisão proferida nos autos da ação de conhecimento no 0716365-50.2022.8.07.0001 proposta em face de UNIQUE ASSESSORIA CREDITÍCIA LTDA, FERNANDA REBECA SOUSA DE ANDRADE e BANCO DO BRASIL S/A, que indeferiu a gratuidade de justiça, nos seguintes termos (ID 121059923 dos autos de origem): (...) Nos termos do § 3o do art. 292, do CPC, retifico de ofício o valor da causa para R$ 536.556,33, pois se tratando de ação de declaração de nulidade de ato jurídico o valor da causa deve corresponder ao valor do ato conforme preceitua o art. 292, inciso II, do CPC, no caso, os contratos de ID’s 124136066 e 124136067, respectivamente, no valor de R$ 433.590,05 e R$ 102.966,28. Indefiro o pedido de gratuidade de justiça, visto que os documentos acostados pela parte autora não demonstram a hipossuficiência alegada. É que, não há como se conceber que aquele que possui rendimentos líquidos de aproximadamente R$ 7.663,70 (ID 7.663,70) e não comprova despesas extras, além daquelas necessárias às atividades do cotidiano na sociedade capitalista moderna, possa ser considerado juridicamente pobre, de modo a ser dispensado, ainda que temporariamente, do pagamento das despesas processuais. Em situação análoga, e. TJDFT decidiu que: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONCEDE A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para obter a justiça gratuita, deve a parte que requer o benefício demonstrar situação econômica desfavorável que a impeça de custear as despesas processuais, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Não demonstrada situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência do recorrente e de sua família, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime. (Acórdão n.1195583, 07007364420198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/08/2019, Publicado no DJE: 27/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PARÁGRAFO 3o DO ART. 99 DO CPC. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1 - A exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional (art. 5o, LXXIV) ao dispor que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos". 2 - A presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica deduzida exclusivamente por pessoa natural (§ 3o do art. 99 do Código de Processo Civil) é relativa (iuris tantum) e, assim, a critério do Juiz, poderá se exigir do postulante da gratuidade a comprovação de que não tem rendimentos suficientes para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo da sua sobrevivência, quando a declaração de pobreza, comparada a outros elementos dos autos, não for suficiente para aferir tal situação. 3 - A mera declaração de hipossuficiência não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça, nos termos do artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, notadamente quando comprovado nos autos que a situação financeira do peticionário não se amolda à condição de efetiva necessidade, impondo-se a confirmação do indeferimento do pedido de concessão do benefício de gratuidade de Justiça. Agravo de Instrumento desprovido. Maioria. (Acórdão n.1191240, 07015817620198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado:ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/08/2019, Publicado no PJe: 20/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Assim, intime-se a parte autora para comprovar o pagamento das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. (...) Em suas razões recursais (ID 124264902), alega que apesar de receber R$7.663,70 (sete mil, seiscentos e sessenta e três reais e setenta centavos) líquidos, suas despesas mensais são de aproximadamente R$10.000,00 (dez mil reais). Sustenta que “o artigo 99, §2o, do CPC estabelece que a regra é o deferimento do benefício, exceto se não houver elementos que comprovem o contrário, o que não é o caso dos autos, haja vista os documentos acostados na exordial que comprovam a ausência de condições financeiras para efetuar o pagamento das custas processuais.” (ID 35323429 – Pág. 7) Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para que seja deferida a gratuidade de justiça. Dispensa-se o preparo por ser o pleito recursal o próprio pedido de gratuidade, nos termos do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. De início, insta ressaltar que a gratuidade da justiça possui finalidade específica, consistente na tutela ao direito constitucional de acesso à justiça para pessoas naturais ou jurídicas que não dispõem de recursos financeiros para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Ademais, tal instituto não se vincula às despesas realizadas pelos requerentes, mas à remuneração que recebem, pois, as pessoas, em geral, têm despesas mensais que consomem a renda e, se o parâmetro para a concessão dessa benesse fossem os gastos, ninguém pagaria custas processuais. Dito isso, nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão, sendo que deve ser feita a análise em concreto de cada caso específico para concessão ao pretendido benefício. Nesse quadrante, à primeira vista, a documentação acostada pelo agravante não revela a existência de probabilidade do direito invocado, pois demonstra que aufere rendimentos líquidos mensais de aproximadamente R$8.000,00 (oito mil reais), o que supera em muito os rendimentos médios da população brasileira e denota um patamar de vida incongruente com a benesse postulada. (ID 124134188 dos autos de origem) Ademais, verifico que o agravante sequer comprovou documentalmente as despesas que alegou possuir e que consomem integralmente seu salário. Destarte, em cognição sumária, diante da inexistência, nos autos, de elementos capazes de demonstrar a condição de hipossuficiência, deve ser prestigiada a decisão proferida pelo Juízo de origem, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao autor, ora agravante, que, a toda evidência, possui capacidade financeira suficiente para, sem prejudicar seu próprio sustento, arcar com as despesas processuais, as quais, ressalto, neste Tribunal, são de valor ínfimo. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se os agravados para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.